Tribunal: TJMT
Processo: 1008113-07.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008113-07.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO PEREIRA DA SILVA - CPF: 233.698.501-25 (APELADO), RAYANNE RODRIGUES SILVA - CPF: 018.022.881-12 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – VENDA CASADA DE SEGUROS – ABUSIVIDADE -
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

A teor do entendimento do STJ fixado em julgamento do REsp 1.639.259/SP, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
BV Fincaneira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento
em face da sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito ajuizada por
Benedito Pereira da Silva
, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu a restituir ao autor as importâncias de R$ 700,00 (setecentos reais), referente ao seguro prestamista; R$ 1.073,80 (um mil, setenta e três reais, oitenta centavos), seguro auto casco; e, R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), seguro auto RCF, devidamente corrigido: juros de 1% ao mês, a contar da citação e correção monetária – INPC – a partir do desembolso. Arbitrou, ainda, honorários advocatícios em R$ 900,00 (novecentos reais), distribuído na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes.

Nas razões recursais, o apelante alega que não há falar em ilegalidade da cobrança de tarifas, serviços prestados por terceiros, despesas com registro do contrato, registro do gravame, e seguros, e que, portanto, é impossível a descaracterização da mora com base nessas premissas.

Defende que não há abusividade nos valores cobrados, em comparação com os parâmetros de mercado. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O apelado não apresentou contrarrazões (ID. 42633480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso interposto pela instituição financeira objetiva afastar a sua condenação de reembolso ao autor das importâncias atinentes ao seguro prestamista (R$ 700,00), seguro auto casco (R$ 1.073,80) e seguro auto RCF (R$ 650,00), oriundas do contrato de financiamento de veículo no 12039000156730, firmado em 02/04/2015, no valor de R$ 12.490,65 (doze mil quatrocentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos), a serem adimplidas em 48 parcelas mensais de R$ 439,00 (quatrocentos e trinta e nove reais).

Para tanto, defende a legalidade
da cobrança de tarifas, serviços prestados por terceiros, despesas com registro do contrato, registro do gravame, e seguros, e que, além disso, não há abusividade nos valores cobrados, em comparação com os parâmetros de mercado.

Pois bem.

Em que pese o recurso versar sobre a legalidade da cobrança de tarifas, serviços prestados por terceiros, despesas com registro do contrato, registro do gravame, bem como a ausência de abusividade nos valores cobrados, a análise deve ficar adstrita ao que decidido em desfavor do apelante na sentença objurgada. Assim, o cerne do inconformismo recursal,
in casu
, cinge-se ao reconhecimento da chamada “venda casada” do financiamento do veículo com a cobrança dos seguros em voga.

Pelo que se denota do contrato, foram cobrados do autor as seguintes quantias: Seguro Auto Casco, no valor de R$ 1.073,80 (um mil, setenta e três reais, oitenta centavos), Seguro Auto RCF, no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), e Seguro Prestamista, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais).

Acerca do tema, como é cediço, o seguro prestamista, denominado no contrato por Seguro de Proteção Financeira (ID. 42633453 – Pág. 9), possui como finalidade a quitação do financiamento bancário em caso de eventual demissão involuntária e/ou evento morte, fato que interessa tanto ao segurado (ou aos seus dependentes) quanto à instituição financeira.

Acerca do tema, o STJ decidiu em caráter repetitivo:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de vendacasada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp n. 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12-12-18) (destaquei)

Com efeito, ao que se dessume da decisão da Corte de Uniformização, a contratação ou não do seguro e a escolha da seguradora devem ser opção exclusiva do consumidor, devendo ser analisada tal modalidade de ajuste sob o prisma de possível prática de "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC.

No caso dos autos, resta evidente que o autor foi compelido a contratar o seguro de proteção financeira com a seguradora BNP Paribas, indicada pela instituição bancária, sem a possibilidade de optar pela sua preferência, o que denota a ocorrência de venda casada, sendo irregular sua cobrança, acarretando o dever de restituição do valor cobrado.

Sobre o tema, atento aos ditames do Estatuto Consumerista e ao Recurso Repetitivo julgado pelo STJ, este Tribunal, de maneira uniforme, vem reconhecendo o direito do consumidor de reaver o valor eventualmente pago, quando haja efetiva demonstração, como no caso destes autos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - POSSIBILIDADE DE REVISÃO QUANDO VERIFICADO EXCESSO – JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE INTERESSE – TARIFA DE REGISTRO – REALIZAÇÃO DO ATO NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE – COBRANÇA EXTORSIVA - RESP N. 1.578.553/SP - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONSTATADA – ABUSO EVIDENCIADO – RESP N. 1639259/SP - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO (ART. 932, IV, B, DO CPC). Diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, a aceitação da ideia de força obrigatória da avença (pacta sunt servanda) tem sido relativizada, e pela concepção mais moderna a revisão de cláusulas convencionadas é permitida nas relações de consumo, contanto que demonstrado o abuso ou a ilegalidade. Inexiste interesse recursal quando as razões expostas pelo apelante não divergem do que foi consignado na sentença. A tarifa de registro de contrato é válida quando de fato foi realizado, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP).
Se o consumidor é compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada fica evidenciada a venda casada e o abuso na contratação.
”
(N.U 0008637-17.2012.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019) (destaquei)

De igual modo, ocorre com a cobrança dos seguros denominados Auto RCF (ID. 42633453 – Pág. 10), bem como o Auto Casco (ID. 42633453 – Pág. 11), ambos intermediados pela seguradora Mapfre Seguros, ante a ausência de opção do consumidor pesquisar no mercado outras empresas seguradoras, fato que enseja a configuração de venda casada.

Assim, como o valor do prêmio do seguro foi incluído como se fosse tarifa obrigatória a incidir na avença, resta evidenciada a abusividade perpetrada pela instituição financeira,
de acordo com julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.

Nesse viés, verificada a prática velada em nosso ordenamento jurídico, que, como dito, cerceia o direito da parte de contratar ou não referido seguro, além de impor ao consumidor a contratação de determinada seguradora, o afastamento da sua cobrança é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso, e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020